Tribunal: TJSP
Processo: 1008097-14.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS INDENITÁRIAS E REMUNERATÓRIAS POR APONTADO DESVIO DE FUNÇÃO. FALTA DE PROVA DO DESVIO.

– É iniludível que o desvio de função pública não autoriza o reenquadramento funcional sem concurso público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE 209.174; RE 205.511; AgR no Ag 314.973; RE 219.934; RE 165.128) ou, ainda, a incorporação da diferença de vencimentos (cf. AgR no Ag

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS INDENITÁRIAS E REMUNERATÓRIAS POR APONTADO DESVIO DE FUNÇÃO. FALTA DE PROVA DO DESVIO.

– É iniludível que o desvio de função pública não autoriza o reenquadramento funcional sem concurso público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE 209.174; RE 205.511; AgR no Ag 314.973; RE 219.934; RE 165.128) ou, ainda, a incorporação da diferença de vencimentos (cf. AgR no Ag 311.371).

– Eventual colaboração na execução de serviços atribuídos a terceiros não significa desvio de função, mas trabalho em equipe, sem direito a compensação financeira (cf. AC 914.300-TJSP, Des. URBANO RUIZ)

Não provimento da apelação.